Tribunal: TJPA
Processo: 0804257-80.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804257-80.2021.8.14.0051

APELANTE: CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação.
Ação de cobrança. Município. Obra pública. Sentença de improcedência. Apelo da empresa demandante. Notas fiscal e termo de recebimento. Ausência de atesto ou assinatura idônea por parte do fiscal do contrato. Inexistência de documentos idôneos. Ônus probatório da empresa autora. Art. 373, I, do CPC. Crédito não comprovado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de saúde. O Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois não possuem assinaturas do fiscal do contrato, atestando a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução da parcela cobrada. A recorrente também não apresentou comprovação idônea de que a obra contratada foi concluída e entregue.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. Considerando a ausência de atesto idôneo por parte do fiscal do contrato, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas.

5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

__________________________________________________

Dispositivo relevante citado
: arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64; art. 373, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/5/2025 a 26/5/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804257-80.2021.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
por
CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA EPP
(ID 23674165) contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém
(ID 23674163), que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município de
Mojuí dos Campos
, objetivando o pagamento do valor originário de R$ 63.627,14 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte sete reais e quatorze centavos), sob alegação de inadimplência do ente federativo, referente ao contrato nº. 003/2020, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de Saúde.

O Juízo
a quo
decidiu pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular, condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, conforme consta na sentença ID 23674163.

Inconformada, a empresa demandante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) desconsideração da revelia do município, que apresentou contestação intempestiva; b) má apreciação das provas, pois os documentos juntados comprovariam a existência do débito cobrado; c) existência de notificação anterior do município, acerca do alegado débito; d) existência de documento novo, consubstanciado em termo de recebimento definitivo da obra, que teria assinatura digital de representante da administração. Ao final, pede a reforma da sentença, de modo que seu pedido seja julgado procedente.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 23674173.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Nesse sentido, friso que a simples emissão de nota fiscal, por si só, não comprova a prestação do serviço, já que é documento unilateral, emitido pela autora singularmente, sem controle ou anuência do suposto adquirente do serviço/mercadoria.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC,

Custas pelo autor.

Condeno o autor em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Inconformada, a empresa demandante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) desconsideração da revelia do município, que apresentou contestação intempestiva; b) má apreciação das provas, pois os documentos juntados comprovariam a existência do débito cobrado; c) existência de notificação anterior do município, acerca do alegado débito; d) existência de documento novo, consubstanciado em termo de recebimento definitivo da obra, que teria assinatura digital de representante da administração.

A revelia de entes públicos não produz o efeito material, ou seja, não enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, considerando a indisponibilidade dos bens públicos. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E O ENTE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES.
AFASTADA A REVELIA DO MUNICÍPIO. INTERESSSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO ESTADUAL. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DISPOSTO PELO CONVÊNIO FIRMADO PARA O RECEBIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 3º, 8º, 489 e 490 do CPC, e 535, II e III, do CPC/1973, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A par da falta de rigor com que a recorrente expôs o seu inconformismo, não deixando claro de que forma o aresto estadual teria violado o tema inserto no art. 344 do CPC, é de se constatar que a Corte a quo não se afastou da
jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019). 3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, segundo as quais não restou comprovado o cumprimento integral do disposto pelo convênio firmado para o recebimento dos repasses financeiros, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ . 4. O recurso especial não comporta trânsito pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ . Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2001964 SP 2021/0327093-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)”. (Grifo nosso).

Buscando comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: 1) nota fiscal eletrônica (ID 23674132); 2) notificação extrajudicial enviada por e-mail (ID 23674133); 3) edital do certame que deu origem ao contrato (ID 23674135); 4) minuta de contrato, sem assinatura das partes (ID 23674136); 5) Termo de recebimento definitivo de obra, assinado somente pelo sócio proprietário da empresa demandante.

Entretanto, tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado, pois a nota fiscal e o termo de recebimento de obra não possuem assinaturas ou atestos de representantes do município.

Embora o termo de recebimento de obra apresentado com o recurso (ID 23674169) possua uma assinatura digital atribuída a engenheiro do município, não foi possível verificar a autenticidade do documento, pois, ao se clicar no link de verificação, aparece a seguinte mensagem de erro:

Os arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 assim dispõem:

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa-se que a execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento.

Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

No caso concreto, conforme já assinalado, os documentos juntados pela autora não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas.

O contrato administrativo juntado com a inicial foi celebrado com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujo art. 67 estabelecia o seguinte:

“Art. 67.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado
, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes”. (Grifo nosso).

Verifica-se que cabia ao fiscal do contrato atestar as medições e as notas fiscais referentes aos valores cobrados pela empresa.

Em conformidade com a disposição legal acima transcrita, a Cláusula Nona do contrato estabeleceu que
“o pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias, contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança”
.

Não há nos autos medições que estejam assinadas pelo fiscal do contrato e que correspondam aos valores cobrados. A recorrente também não apresentou comprovação idônea de que a obra contratada foi concluída e entregue.

Conclui-se, portanto, que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, conforme consta na petição ID 23674157, a demandante renunciou à produção de outras provas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL. NOTA FISCAL E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ACEITE. ÔNUS PROCESSUAL DA AUTORA NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não se acolhe a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, porquanto é possível extrair das razões recursais a intenção da apelante em obter a reforma do julgado, com base na alegação de que houve comprovação da execução do serviço cobrado e materializado no relatório de medição e na Nota Fiscal que aparelha a inicial, além de trazer pedido expresso de reforma do julgado, motivo pelo qual restaram cumpridos os ditames do art. 1.010 do CPC. 2. No mérito, resta incontroversa a contratação da empresa autora pelo ente municipal apelado, cujo objeto consistiu na construção de uma quadra coberta em escola municipal, porém
a autora/apelante juntou apenas Nota Fiscal e medição, representativos do saldo de contrato cobrado, os quais são documentos unilaterais que não comprovam a execução do serviço, sendo certo que não foi juntado o imprescindível atesto ou aceite dos serviços pela municipalidade, em atenção às disposições contratuais e legais de regência. 3. Assim, não logrou a apelante comprovar a efetiva execução dos serviços prestados, desatendendo à regra do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso improvido. (TJTO, Apelação Cível, 0000244-84.2019.8.27.2733, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/07/2022, DJe 20/07/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, prevalece a regra ordinária do ônus probatório disposta no art. 373 do CPC/2015, segundo a qual incube ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao “réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”; 2. Dentro do rito orçamentário público, conforme dispõe o art. 62 da Lei Federal n. 4.320/1964, “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”, que “consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito” (art. 63);

3. A formalização do aditivo contratual, embora indique a pretensão dos novos serviços, não comprova, por si só, a efetiva execução, competindo ao contratado proceder os registros e documentação do que prestou para subsidiar eventual cobrança, o que não foi realizado; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0016717-09.2010.8.08.0012, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A controvérsia resume-se na existência ou não de dívida do Município de Manaus em relação a empresa apelante, em razão de suposta realização de serviços de engenharia para execução de obras por solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEMINF); II. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que ausente qualquer documento ou mesmo testemunhas de que os serviços tenham sido solicitados pela SEMINF e realizados pela empresa Teplan Construtora Indústria e Comércio LTDA;
III. Em relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, perceba-se que esta não condiz com a verdade dos autos, uma vez que o Juízo a quo analisou todas as questões de fato e de direito que lhe foram postas, externando com precisão as suas razões de decidir; IV. Sentença mantida; V. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0612726-39.2018.8.04.0001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2025